Tribunal: STF
Processo: ARE 1585106
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 20):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 395 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/2008, a denúncia ou a queixa deverá ser rejeitada quando: I - for manifestadamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
2. A justa causa para o exercício da ação penal deve ser entendida como a presença de elemento indiciário da existência do crime ou de sua autoria, sem a qual a denúncia ou a queixa carecem de suporte probatório que demonstre a idoneidade, a verossimilhança da acusação.
3. Os fatos descritos na denúncia não se caracterizam como criminosos, ante a inexistência de quaisquer indícios, ainda que mínimos, que comprovem a materialidade e autoria imputadas ao acusado.
4. A peça acusatória não preenche os requisitos constantes do art. 41, do CPP.
6. Mantida o decisum que rejeitou a denúncia por inépcia da inicial e ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.
7. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.
Consta dos autos, em síntese, que JOSÉ RIBAMAR CONCEIÇÃO  foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime previsto no art. 334 do Código Penal (Doc. 11).
O Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Sessão Judiciária de Oiapoque-AP rejeitou a denúncia (Doc. 15).
Irresignado, o MPF interpôs Recurso em Sentido Estrito (Doc. 17), o qual foi desprovido pelo TRF da 1ª Região (Doc. 20).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 20, IX, e 176, ambos da Constituição Federal (Doc. 24).
Nas razões recursais, aduz que “o acórdão laborou em erro ao aplicar o direito, eis que em interpretação contrario sensu do art. 176 da Constituição Federal, se o ouro não foi extraído por concessionário ou congênere, não deixa de constituir propriedade da União” (Doc. 24).
Alega que “a origem do ouro é irrelevante, ou seja, se está no território nacional e não possui lastro regular,pertence à União, pelo que o acórdão, ao negar a propriedade da União quanto ao bem apreendido encerra clara violação ao art. 20, inciso IX, e ao art. 176, ambos da Constituição Federal”(Doc. 24).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para que seja reconhecida a violação ao art. 20, inciso IX, e ao art. 176, ambos da Constituição Federal, e reformado o acórdão do TRF1ª Região, para dar provimento ao recurso em sentido estrito do MPF” (Doc. 41, fl. 56).
A Corte de origem inadmitiu o recurso aos argumento de que (i) o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria e (b) incide ao caso a Súmula 279 /STF (Doc. 28).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 30).
É o relatório. Decido. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 24): 

III – Da repercussão geral:
A Emenda Constitucional n ° 45/2004 inseriu requisito de admissibilidade do recurso extraordinário no art.  102, § 3° , da Constituição Federal, qual seja, a necessidade de que este verse sobre questões de repercussão geral, nos seguintes termos:
[...]
Sob a égide dos dispositivos em questão, somente restará caracterizada a repercussão geral das questões discutidas no processo que transcendam os interesses subjetivos dos litigantes, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
À guisa de definir esse conceito de transcendência, ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Francisco Mitidiero que:
[...] 
Assim, é patente a existência de repercussão geral do tema constitucional suscitado no recurso extraordinário, nos termos do art. 1035 do Código de Processo Civil.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, entendo que não houve a demonstração do referido requisito, sendo incabível o seguimento do recurso. 
Mesmo que superado o referido óbice, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, manteve a rejeição da denúncia (Doc. 20):
Os fatos descritos na denúncia não se caracterizam como criminosos, observa-se que o simples fato do acusado estar em posse de ouro, não se infere que o réu seja autor do delito descrito na denúncia.
No Inquérito Policial 2021.0079974– DPF/OPE/AP ficou demonstrado a origem do ouro apreendido. Por esta razão, fica fragilizada a prova de que o acusado fora o responsável pelo ato criminoso.
Ademais, como o juízo a quo ressaltou, não há na denúncia quaisquer indícios, ainda que mínimos, que comprovem a materialidade e autoria do crime imputado ao acusado, tampouco nexo causal ligado ao dano ocorrido.
Inexistente, na denúncia, especificamente, as condutas criminosas que teriam sido praticadas pelo acusado, a ensejar o seu enquadramento, in casu, como denunciado. Por esse motivo, a peça acusatória não preenche os requisitos constantes do art. 41, do CPP.
Evidenciada a ausência de justa causa e de suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, correta a decisão do magistrado ao rejeitar a denúncia com fundamento no art. 395, II e III, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pelo recorrente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente